Tribunal: TJMT
Processo: 1016964-63.2026.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-09
Data de publicação: 2026-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1016964-63.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), JOSE CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR - CPF: 071.752.205-96 (PACIENTE), AO JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), AIRTON SQUINCALI - CPF: 481.932.759-34 (VÍTIMA), ANTONIO LISBOA GOMES MOREIRA - CPF: 021.933.501-08 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:

Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Homicídio, ocultação de cadáver e furto. Insuficiência de provas para a pronúncia. Reexame do conjunto probatório incabível. Situações fático-probatórias diversas. Extensão da despronúncia do corréu injustificável.
Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira que o pronunciou pelo
cometimento, em tese, de homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, visando a despronúncia.

II. Questão em discussão

1) Insuficiência de provas; 2) extensão da despronúncia do corréu
.

III. Razões de decidir

1. A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
.

2. O corréu foi despronunciado em razão de circunstância probatória específica [retratação de testemunha presencial sobre o seu reconhecimento], de modo que a extensão não se mostra cabível por inexistir identidade fático-probatória com o paciente.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Teses de julgamento:

1. O
habeas corpus
não admite exame aprofundado do conjunto fático-probatório para aferição da suficiência de indícios de autoria que embasam decisão de pronúncia.

2. Se nos corréus não estão na mesma situação jurídica, a extensão da despronúncia afigura-se incabível.

Dispositivos relevantes citados:
CP,
arts. 121, caput, 155 e 211; CPP, art. 580.

Jurisprudência relevante:

STJ, HC nº 636.812/SC – Relatora Minª. Laurita Vaz – 11.3.2021;
TJMT,
HC 59077/2015 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015; HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019;
HC 1013951-32.2021.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1016964-63.2026.8.11.0000 – COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

IMPETRANTE:

DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMÓTHEO DE ALMEIDA

PACIENTE:

JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, nos autos ação penal (PJE 1º grau nº 1000537-16.2024.8.11.0079), por tê-lo pronunciado pelo cometimento, em tese, de homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 155, todos do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
“não há provas suficientes que demonstram probabilisticamente ser o [...] autor ou partícipe”
de homicídio; 2)
o paciente estaria na mesma situação jurídica do corréu
Antônio Lisboa Gomes Moreira
, o qual foi despronunciado pela Primeira Câmara Criminal no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº
1000537-16.2024.8.11.0079
, a ensejar a extensão.

Requer a concessão da ordem para despronunciar o paciente (ID 361880883), com documentos (ID 361880885 ao ID 361880889).

O pedido de liminar foi indeferido (ID
2363144361
).

O Juízo singular prestou informações (ID 365682871).

A i. 8ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS – PACIENTE PRONUNCIADO PELOS SUPOSTOS CRIMES DE HOMICÍDIO, OCULTAÇÃO DE CADÁVEL E FURTO – ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – PRETENSÃO DE MODIFICAÇÃO DO DECISUM MONOCRÁTICO - PRETENDIDA DISCUSSÃO SOBRE MATÉRIA DE FATO E PROVAS - INADMISSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO MANDAMUS – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DESTA AÇÃO CONSTITUCIONAL COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PREVISTO À ESPÉCIE – PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A OUTRO CORRÉU – IMPOSSIBILIDADE CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – APLICAÇÃO DA UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº. 42 e 43 PELA DENEGAÇÃO DO WRIT.”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 371100857).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 13.5.2024, o paciente e o corréu [Antônio Lisboa Gomes Moreira]
foram denunciados por homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 155, todos do CP – (PJE nº 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 277526026).

Em 28.2.2025, o Juízo singular pronunciou o paciente [e o corréu
Antônio Lisboa Gomes Moreira] por
homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, em concurso material – art. 121,
caput
, c/c art. 211, c/c art. 155, todos do CP – (PJE nº 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 277526205).

Em 20.3.2025, o corréu
Antônio Lisboa Gomes Moreira interpôs Recurso em Sentido Estrito (
PJE nº 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 277526210). O paciente não recorreu da decisão de pronúncia.

Em 3.7.2025, no julgamento do Recurso em Sentido Estrito nº 1000537-16.2024.8.11.0079, esta e. Câmara despronunciou o corréu [
Antônio Lisboa Gomes Moreira], à unanimidade, nos termos da seguinte ementa:

“Ementa:

Direito penal e processual penal. Recurso em sentido estrito. Homicídio simples, ocultação de cadáver e furto. [...] Indícios insuficientes de autoria. Provimento.

I. Caso em exame

Recurso em sentido estrito interposto contra decisão do Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira, que pronunciou o recorrente por homicídio simples, ocultação de cadáver e furto, visando nulidade da pronúncia ou despronúncia.

II. Questão em discussão

[...] insuficiência de provas de autoria ou participação.

III. Razões de decidir

A
autoria de homicídio, ocultação de cadáver e furto
não foi corroborada por qualquer elemento produzido na fase judicial
.

O juízo de probabilidade inerente à pronúncia não autoriza, em si, o imenso risco de submeter alguém ao júri, quando não houver elementos probatórios suficientes (verossimilhança) de autoria.

A absolvição sumária mostra-se adequada somente quando houver prova inequívoca e estreme de dúvidas de que o recorrente não foi o autor do delito
.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso provido para despronunciar o recorrente.

Teses de julgamento
:

A pronúncia não pode estar fundada em indícios insuficientes de autoria ou participação notadamente quando, como no caso, nada mais haja nos autos a corroborar a hipótese acusatória.”
(
PJE nº 1000537-16.2024.8.11.0079 – ID 297374898)

Pois bem.

A análise acerca de provas de autoria retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível de aferição em sede de
habeas corpus
, consoante jurisprudência do c. STJ (HC nº 636.812/SC – Relatora Minª. Laurita Vaz – 11.3.2021) e deste e. Tribunal (HC nº 59077/2015 – Relator Des. Luiz Ferreira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 27.5.2015).

De toda sorte, a pronúncia do paciente [por homicídio simples, ocultação de cadáver e furto] está fundada no depoimento de Moisés dos Santos Mota [testemunha presencial – caseiro da Fazenda Paraná –] que, em Juízo, afirmou ter reconhecido JOSÉ CARLOS DIAS CARVALHO JUNIOR [paciente] como sendo um dos autores do homicídio e ocultação de cadáver de
Ailton Squincali [vítima], somada à apreensão dos bens subtraídos da Fazenda Paraná [
“1 (um) freezer horizontal, cor branca, 2 (duas) portas, marca fricon, 1 (uma) máquina de lavar roupas, cor branca, marca eletrolux 13 kg, 1 (uma) esmerilhadeira/lixadeira, Bosch GWS 24-180 e 1 (um) colchão de casal, de espuma, cor preta”
] na sua residência [localizada na Av. das Orquídeas, casa de portão vermelho, em frente à casa 333, bairro Jardim das Flores, em Ribeirão Cascalheira/MT], conforme se verifica do Termo de Arrecadação/Apreensão nº 2024.16.95221 (ID 277524499).

De outro lado, o corréu [Antônio Lisboa Gomes Moreira] foi despronunciado por esta e. Câmara, ao se considerar a retratação dessa testemunha [Moisés dos Santos Mota], na fase judicial, ao narrar que
“a única vez que viu”
Antônio Lisboa Gomes Moreira não foi na data do homicídio de Ailton Squincali, mas
“no final de semana seguinte”
.

No caso, o paciente não está na mesma situação jurídica do corréu
Antônio Lisboa Gomes Moreira
, de modo que afigura-se
“incabível a
extensão
de benefício, nos moldes do art.
580
do CPP, se não constatada a existência de isonomia entre indivíduos, na medida em que se encontram em situação jurídica diversa”
(TJMT, HC nº 107648/2016 – Relator Des. Pedro Sakamoto – Segunda Câmara Criminal – 10.10.2016; N.U 1012143-60.2019.8.11.0000 – Relator Des. Juvenal Pereira da Silva – Terceira Câmara Criminal – 30.9.2019).

Com efeito, a
“ausência de similitude fática entre a situação processual do paciente e do corréu obsta a extensão do benefício. Inaplicável o art. 580 do CPP”
(TJMT, HC 1013951-32.2021.8.11.0000 – relator Des. Orlando Perri – Primeira Câmara Criminal – 13.9.2021).

Logo, não há justificativa para a extensão da despronuncia de
Antônio Lisboa Gomes Moreira
[corréu] para o paciente.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2026